Tribunal: TJDFT
Processo: 0000081-30.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO.DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. EDIFICAÇÃO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa se o pedido da parte de suspensão processual se confunde com a pretensão formulada e o magistrado opta por, desde logo, julgar o pedido inicial em atenção ao princípio da eficiência e da prestação jurisdicional em prazo razoável.
2. A Administração Pública, em decorrência do Poder de Polícia, tem o dever de proteger o planejamento urbano e fiscalizar o cumprimento da legislação pertinente, compreendendo suas ações na preservação do meio ambiente equilibrado e combater as construções erigidas irregularmente do solo urbano. Com mais razão, quando as edificações foram levantadas em área de preservação ambiental - APA.
3. O direito à moradia e a função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais direitos igualmente constitucionais, como ao meio ambiente equilibrado e a ocupação do solo urbano e rural de modo planejado. Tudo de forma a permitir que o Poder Público possa atender de modo satisfatório as necessidades básicas da população e garantir um acervo ecológico para o desenvolvimento econômico-social em condições sadia e sustentável às gerações futuras.
4. Por conseguinte, não direito à ocupação desordenado do solo urbanístico, cabendo ao Poder Público coibir a invasão irregular e desenfreada das terras públicas, particularmente as Áreas de Proteção Ambiental - APA.
5. Os bens públicos de uso comum não podem ser usufruídos ou limitados para gozo individual. Nesse contexto, a exigência de contraprestação ou de realocação por utilização ilegal do imóvel carece de razoabilidade e juridicidade.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.